Tribunal: TJES
Processo: 5038216-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038216-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ABROLHOS NAUTICA COMERCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2023. RENÚNCIA AO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que homologou a renúncia da empresa agravada ao direito debatido em ação anulatória, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC, e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00, com base no art. 85, §8º, do CPC. A renúncia decorreu da adesão ao programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais, previsto na Lei Estadual nº 11.785/23. O Estado agravante requer a alteração do critério de fixação dos honorários, pleiteando que sejam estipulados com base no proveito econômico obtido pelo Fisco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) se a adesão ao REFIS/2023 inclui a dispensa de honorários advocatícios em ação anulatória; (ii) se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido, sem que isso configure bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Superior Tribunal de Justiça determina que a dispensa de honorários advocatícios em casos de desistência de ações para adesão a programas de parcelamento fiscal depende de previsão expressa na lei instituidora do benefício fiscal.
4.
A Lei Estadual nº 11.785/23 prevê a dispensa de honorários apenas em hipóteses de cobrança judicial do débito ou protesto da Certidão de Dívida Ativa, não abrangendo ações anulatórias.
5.
Não há
bis in idem
na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória, pois os honorários pagos administrativamente no REFIS referem-se exclusivamente à negociação extrajudicial do débito fiscal.
6.
Em conformidade com o princípio da causalidade, a renúncia ao direito na ação anulatória impõe à parte renunciante a obrigação de arcar com honorários sucumbenciais, que devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, correspondente ao valor do débito consolidado no REFIS.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento:
8.
A Lei Estadual nº 11.785/23 não prevê a dispensa de honorários advocatícios em ações anulatórias.
9.
O pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória não configura
bis in idem
em relação aos honorários pagos na esfera administrativa.
10.
A fixação de honorários sucumbenciais em ação anulatória deve observar o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do débito consolidado incluído no programa de parcelamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão monocrática do evento 8346354, proferida pelo douto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que homologou a renúncia externada pela ora agravada
ABROLHOS NÁUTICA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.

O Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos compreendeu que a renúncia da requerente desta ação anulatória enseja a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que estipulou equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a ora agravada Abrolhos Náutica Comércio Varejista Ltda. renunciou (evento 8292292) à pretensão autoral por conta da adesão (eventos 5937318 5937319 e 5937320) ao programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais previsto na Lei nº 11.785/23.

A agravada defendeu (evento 8007477) que não seria cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da inclusão de valores na esfera administrativa quando da adesão ao REFIS.

No entanto, como bem registrou o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, “[...]
A dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência de desistência de ação para fins de adesão a programa de recuperação fiscal está condicionada à existência de disposição expressa na lei instituidora desse benefício fiscal.
[...]” (STJ, AgInt no REsp n. 2.049.422/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).

O art. 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 11.785/23 impõe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nas hipóteses de cobrança judicial do débito ou de protesto da certidão de dívida ativa, o que não é o caso dos presentes autos, que cuida de ação anulatória, logo, não há que se falar em
bis in idem
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA NÃO INCLUÍDA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS), instituído pela Lei Estadual nº 11.785/2023, exige, como condição, a desistência das ações judiciais que discutam os débitos incluídos no parcelamento, sendo necessário o pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa. 2. Nos termos da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, “se os honorários advocatícios não integraram a transação administrativa, a imposição da verba é consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC.” (TJES - Apelação Cível nº 0002946-73.2020.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024).
3. No caso vertente, o acordo entabulado extrajudicialmente previu o pagamento dos honorários advocatícios especificamente em relação à ação executiva, de modo que inexiste óbice à incidência da verba sucumbencial no âmbito da ação anulatória.
(TJES; Classe: Apelação 5026273-88.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 30/10/2024)

Ademais, é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a renúncia às ações anulatórias – em razão da adesão ao REFIS de 2023 – acarreta aos contribuintes o dever de pagamento das taxas judiciárias e dos honorários advocatícios, sendo que estes devem ser estipulados com base no proveito econômico alcançado pela Fazenda Pública, isto é, em observância ao valor final ao qual se comprometeu a pagar no REFIS, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS – DESPESAS PROCESSUAIS QUE NÃO COMPÕEM O CÁLCULO DO DÉBITO –DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: “A dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência de desistência de ação para fins de adesão a programa de recuperação fiscal está condicionada à existência de disposição expressa na lei instituidora desse benefício fiscal” (AgInt no AREsp n. 1.834.884/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022.).
2. A Lei Estadual nº 11.785/2023, que regulamenta o REFIS/2023, impõe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em caso de cobrança judicial do débito ou protesto da CDA. Nestas hipóteses, não poderá haver, consequentemente, condenação judicial do referido contribuinte ao pagamento de tais rubricas, sob pena de caracterização de bis in idem. 3. In casu, não há notícias de que a CDA a que alude esta ação anulatória foi objeto de ajuizamento de execução fiscal ou mesmo de protesto, de modo que se pode afirmar com segurança que não houve o pagamento administrativo de custas processuais e de honorários advocatícios.
4. Devida, portanto, a condenação judicial ao pagamento das custas e honorários advocatícios por quem, ainda que por força de lei, renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação (art. 90 do CPC).
4. O parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida pelo apelante ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS, conforme entendimento já sufragado por este eg. TJES.
5. Recurso provido. (TJES; Classe: Apelação 502505-65.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de Julgamento: 24/04/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2023. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA AO DIREITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ESFERA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou a renúncia da empresa autora, Newred Distribuidora Importação e Exportação Ltda., extinguindo o processo e condenando-a ao pagamento apenas das custas processuais. O apelante busca a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando que os honorários pagos administrativamente no REFIS não abrangem a presente ação anulatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a adesão ao REFIS/2023 inclui os honorários advocatícios referentes à ação anulatória, e (ii) se é possível a fixação de honorários sucumbenciais na esfera judicial sem que isso configure bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dispensa de honorários advocatícios, em caso de desistência da ação para adesão a programas de parcelamento, depende de previsão expressa na lei instituidora do benefício fiscal.
4. A Lei Estadual n° 11.785/2023 dispensa a verba honorária apenas na ação de execução fiscal, não abrangendo a ação anulatória do débito fiscal. 5. Não há bis in idem na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória, pois os honorários administrativos pagos no REFIS não cobrem as verbas dessa ação. 6. Pelo princípio da causalidade, a renúncia ao direito na ação anulatória implica o pagamento de honorários sucumbenciais, que devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido, correspondente ao débito fiscal quitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. A Lei Estadual n° 11.785/2023 não abrange a dispensa de honorários advocatícios em ação anulatória. 9. O pagamento de honorários sucumbenciais na ação anulatória não configura bis in idem em relação aos honorários pagos na esfera administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, I a III, e §5º, 90, caput; Lei Estadual n° 11.785/2023, art. 3°, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024. (TJES; Classe: Apelação 0010357-36.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 29/11/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a r. decisão monocrática, no sentido de modificar o parâmetro de arbitramento da verba honorária devida pela requerente/agravada, que passa a ser arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, isto é, em relação ao débito consolidado incluído no programa REFIS 2023, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar em parte a r. decisão monocrática, no sentido de modificar o parâmetro de arbitramento da verba honorária devida pela requerente/agravada, que passa a ser arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, isto é, em relação ao débito consolidado incluído no programa REFIS 2023, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.